Tribunal: TCU
Processo: 018.215/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em consulta acerca da regularidade na absorção dos quintos/décimos, transformados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, pela primeira parcela do reajuste concedido, em fevereiro de 2023, com base na Lei 14.523/2023, tendo em vista o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Sintrajuf/PE, Sintrajud/SP, Sisejufe/RJ, Sinjufego, Fenassojaf, Fenajufe, Sindjufe/MS, Sinjutra/PR, Sindjus/DF e Sindjufe-BA contra o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. indeferir os pedidos de ingresso formulados pelo Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina (Sintrajusc) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (Sintrajufe/RS) para figurarem como amicus curiae no presente processo; e 9.3. informar o teor desta deliberação aos embargantes e demais interessados.